Tribunal: TJBA
Processo: 8028943-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028943-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: CLAUDIO JOSE ANDRADE DOS REIS FILHO

Advogado(s)
:
AMANDA GONCALVES PRADO QUARESMA, JOICE RIBEIRO DE JESUS, DANIEL SOARES DE OLIVEIRA PESSOA SANTANA, RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO. ALTERAÇÃO NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por candidato aprovado em concurso público contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança por suposta decadência, sob o fundamento de que a ciência inequívoca da alteração impugnada, promovida por edital retificador, ocorreu na data de sua publicação. O Agravante sustenta que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial somente se configurou com a homologação do resultado final do certame, momento em que a alteração efetivamente afetou sua classificação e violou seu direito líquido e certo à nomeação segundo a ordem original do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração de mandado de segurança contra alteração na ordem de convocação em concurso público: se da publicação do edital retificador ou da homologação do resultado final do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo decadencial do mandado de segurança conta-se da data em que o interessado tem ciência inequívoca do ato que lesiona seu direito líquido e certo, nos termos do art. 23 da Lei n.º 12.016/2009.

4.
A publicação do edital retificador não é, por si só, apta a inaugurar o prazo decadencial, quando ainda não configurada a efetiva lesão à esfera jurídica do interessado.

5.
O candidato somente adquire legitimidade ativa para impetração de mandado de segurança após a homologação do resultado final, quando se materializa sua aprovação e classificação no certame.

6.
A alteração na ordem de convocação dos candidatos cotistas somente produziu efeitos jurídicos concretos com a homologação do concurso público, ocorrida em 24/01/2024.

7.
A impetração em 26/04/2024 observa o prazo legal de 120 dias, estando ausente a decadência reconhecida na decisão agravada.

8.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe o respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do julgamento de mérito, o que impede que se imponha ao jurisdicionado o ônus de impugnar regra editalícia abstrata antes da efetiva lesão.

9.
Precedentes do STJ e do STF reconhecem que o termo inicial do prazo decadencial, em hipóteses como a dos autos, deve coincidir com o momento em que o ato administrativo impugnado produz efeitos concretos e lesivos ao direito do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo interno
provido.

Tese de julgamento:

1.
O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra alteração na ordem de convocação em concurso público tem como termo inicial a data da homologação do resultado final do certame, quando se materializa a lesão ao direito líquido e certo do candidato.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n.º 207.851/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 27.10.2016, DJe 18.11.2016; STF, MS n.º 29.874 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, j. 25.11.2010, DJe 17.05.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Agravo Interno
n.º

8028943-36.2024.8.05.0000
, em que figura
m
, como
Agravante
,
CLÁUDIO JOSÉ ANDRADE DOS REIS FILHO

e, como
Agravado
,
o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes

do Órgão Especial
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia
,
por maioria
de votos,
em
DAR
PROVIMENTO

ao Agravo Interno
para afastar a decadência reconhecida na decisão
agravada
, determinando o regular processamento do Mandado de Segurança, com o consequente exame do mérito da impetração
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões
do Órgão Especial
do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia
,
04
de
julho
de
2025
.

PRESIDENTE

PRESIDE
DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03